Tribunal: TJBA
Processo: 8000471-71.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000471-71.2017.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANGELA MARIA MOURA ARAUJO DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS, JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS, JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. SUPRESSÃO DE VANTAGENS REMUNERATÓRIAS. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
Apelações interpostas pelo Município de Teofilândia e por servidora pública municipal em face de sentença que: (i) declarou a nulidade do Decreto nº 055/2017, que reduziu unilateralmente a remuneração da servidora; (ii) determinou a manutenção das vantagens e gratificações suprimidas; e (iii) condenou o Município ao pagamento das verbas remuneratórias devidas. A servidora pleiteava, ainda, reparação por danos morais, sob a alegação de abalo psicológico causado pela redução remuneratória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão:
(i) verificar se a concessão da gratuidade de justiça à servidora foi correta, considerando sua condição financeira;
(ii) examinar a validade do Decreto nº 055/2017, à luz dos princípios da legalidade e da irredutibilidade de vencimentos;
(iii) avaliar se a redução remuneratória imposta pelo Município enseja reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A gratuidade de justiça à servidora é mantida, pois, nos termos do art. 98 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira feita por pessoa natural, e o Município não demonstrou elementos aptos a desconstituir tal presunção.
A cláusula constante no requerimento administrativo firmado pela servidora, que condicionava a concessão de benefícios à renúncia de direitos, é nula, pois viola o art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que assegura o princípio da inafastabilidade da jurisdição.
O Decreto nº 055/2017, que suprimiu vantagens remuneratórias da servidora, afronta os princípios da legalidade (CF, art. 37, caput) e da irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 37, inciso XV), pois ato administrativo infralegal não pode alterar direitos previstos em leis municipais superiores.
Argumentos de contenção de despesas, fundamentados na Lei de Responsabilidade Fiscal, não justificam a supressão de direitos adquiridos, especialmente de natureza alimentar, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
A alegação de quitação das verbas remuneratórias pela Administração Pública não se sustenta, pois os documentos apresentados pelo Município são unilaterais, apócrifos e insuficientes para comprovar o pagamento. Nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, incumbia ao ente público a demonstração inequívoca do adimplemento das verbas devidas, o que não foi cumprido.
O pleito de reparação por danos morais é indeferido, pois o atraso pontual no pagamento de verbas salariais, isoladamente considerado, não caracteriza lesão extrapatrimonial significativa. Não foi demonstrada conduta reiterada ou abusiva capaz de gerar abalo psicológico relevante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos de apelação do Município e da servidora desprovidos.
Tese de julgamento:
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira feita por pessoa natural para concessão de gratuidade de justiça, salvo prova em contrário.
A cláusula de renúncia prévia ao direito de ação, inserida em requerimento administrativo, é nula por violar o princípio da inafastabilidade da jurisdição.
Ato administrativo infralegal que reduz vencimentos ou vantagens de servidor público é inválido quando afronta o princípio da legalidade ou o da irredutibilidade de vencimentos.
A Lei de Responsabilidade Fiscal não autoriza a supressão de direitos adquiridos de natureza alimentar.
A reparação por danos morais decorrentes de atraso ou inadimplemento de verbas salariais exige comprovação de prejuízo significativo à esfera extrapatrimonial do servidor.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos II e XXXV; art. 37, caput e inciso XV; CPC/2015, arts. 98, 99, §3º, e 373, inciso II; Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), arts. 19 e 20.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 8000439-66.2017.8.05.0258, Rel. Des. Silvia Carneiro Santos Zarif, Primeira Câmara Cível, j. 23.04.2024.
TJ-BA, Apelação nº 8000220-69.2019.8.05.0133, Rel. Des. Márcia Borges Faria, Quinta Câmara Cível, j. 15.02.2021.
TJ-BA, Reexame Necessário nº 0000006-39.2015.8.05.0075, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, j. 14.04.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000471-71.2017.8.05.0258
, em que figuram como Apelantes e apelados
o MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA

e
ÂNGELA MARIA MOURA ARAÚJO DE ALMEIDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA